Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600336-41.2024.6.16.0104
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44752887
08/10/2025
13:48
Acórdão
Acórdão

Num. 44752887 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 08/10/2025 13:48:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100813481098300000043690548
Número do documento: 25100813481098300000043690548
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 08/10/2025 17:01:20
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 68.549
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
0600336-41.2024.6.16.0104 – Foz do Iguaçu – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
EMBARGANTE: Ministério Público Eleitoral
EMBARGADO: IAN MARTIN VARGAS
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149-A
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA - OAB/PR46984-A
ADVOGADO: GUILHERME HENRIQUE DELATTRE - OAB/PR82943
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
Ementa: DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO MULTA PROCESSUAL.
INADIMPLEMENTO.
QUITAÇÃO
ELEITORAL.
POSSIBILIDADE
DE
ANOTAÇÃO DE MULTA APLICADA EM
DECORRÊNCIA DO INADIMPLEMENTO .
ACOLHIMENTO
SEM
EFEITOS
INFRINGENTES
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público Eleitoral em face de acórdão que deu
provimento a recurso para afastar a anotação do valor total a ser devolvido como como multa eleitoral e
garantir a expedição de certidão de quitação eleitoral.
2. O acórdão embargado compreendeu que a determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional,
referente a valores não utilizados em impulsionamento de conteúdo digital, possui natureza de sanção
obrigacional de caráter restitutivo, e não de multa eleitoral de índole punitiva, não constituindo óbice à
quitação eleitoral.
3. O Ministério Público Eleitoral alega omissão no julgado, sustentando que o acórdão teria se omitido
quanto à análise da incidência da multa de 10% (dez por cento) prevista no art. 523, § 1º, do Código de
Processo Civil.

Num. 44752887 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 08/10/2025 13:48:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100813481098300000043690548
Número do documento: 25100813481098300000043690548
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 08/10/2025 17:01:20
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a multa processual prevista no art. 523, § 1º, do Código de
Processo Civil, incidente sobre o valor a ser restituído ao erário por ausência de comprovação do
recolhimento do valor determinado pela sentença, possui natureza eleitoral e, portanto, impede a emissão de
certidão de quitação eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional, ao contrário do que ocorre com as multas,
inclusive aquelas de caráter processual, não implica em restrições à obtenção de certidão de quitação
eleitoral e não implicam na anotação do ASE 264 - MULTA ELEITORAL no Cadastro Nacional de
Eleitores.
6. A multa prevista no art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil, decorrente do inadimplemento de
cumprimento de sentença, possui natureza processual, mas o artigo 367 do Código Eleitoral não restringe a
sua incidência apenas às multas decorrentes de infrações eleitorais stricto sensu.
7. A ausência de satisfação de multas aplicadas pela Justiça Eleitoral, independentemente da sua natureza,
implica ausência de quitação eleitoral ao cidadão inadimplente, como se extrai, a contrario sensu, do contido
no § 7º do artigo 11 da Lei nº 9.504/97.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos para sanar a omissão apontada, sem atribuição de
efeitos infringentes, considerando que ainda não houve imposição de multa por parte do juízo competente.
Tese de Julgamento: 1. A multa processual
decorrente do inadimplemento de determinação
judicial de devolução de valores ao erário,
quando imposta pela Justiça Eleitoral, impede a
emissão de certidão de quitação eleitoral. 2. A
imposição de multa processual pela Justiça
Eleitoral permite a anotação do código ASE 264
no cadastro eleitoral.
_________
Dispositivos
Relevantes
Citados:
Lei
nº
9.504/1997, art. 11, § 7º; Código de Processo
Civil, art. 523, § 1º; Código Eleitoral, art. 367.
Jurisprudência Relevante Citada: CGE, Petição
nº
22.427/2009,
Decisão
Monocrática
em

Num. 44752887 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 08/10/2025 13:48:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100813481098300000043690548
Número do documento: 25100813481098300000043690548
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 08/10/2025 17:01:20
26/10/2011.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 06/10/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público Eleitoral em face do
Acórdão de id. 44615943 , que, à unanimidade, deu provimento ao recurso interposto por Ian
Martin Vargas para afastar a anotação de multa eleitoral em seu cadastro e garantir a expedição
da certidão de quitação eleitoral.
O v. acórdão embargado compreendeu que a determinação de devolução de R$ 615,97
(seiscentos e quinze reais e noventa e sete centavos) ao Tesouro Nacional, referente a valores
não utilizados em impulsionamento de conteúdo digital, possui natureza de sanção obrigacional
de caráter restitutivo, e não de multa eleitoral de índole punitiva. Com base nessa premissa,
decidiu que tal débito não constitui óbice à quitação eleitoral, nos termos do art. 11, § 7º, da Lei
das Eleições, e tampouco autoriza a inscrição do nome do candidato no cadastro de multas
eleitorais (ASE 264) ou em dívida ativa da União por essa rubrica específica.
Irresignado, o Ministério Público Eleitoral opõe os presentes embargos, alegando, em síntese, a
existência de omissão no julgado. Sustenta que a decisão colegiada deixou de se manifestar
sobre ponto crucial, capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada. As alegações do
embargante podem ser detalhadas nos seguintes pontos: a) o acórdão teria se omitido quanto à
análise da incidência da multa de 10% (dez por cento) prevista no art. 523, § 1º, do Código de
Processo Civil, que foi expressamente consignada na intimação para pagamento voluntário do
débito; b) argumenta que, uma vez transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, a referida
multa processual passou a incidir de pleno direito, convertendo-se em uma dívida pecuniária
perante a Justiça Eleitoral; c) defende que essa nova dívida, oriunda da multa processual, se
enquadra perfeitamente no conceito de "multas aplicadas, em caráter definitivo, pela Justiça
Eleitoral e não remitidas", conforme dispõe o art. 11, § 7º, da Lei nº 9.504/1997, o que, por
consequência, obsta a emissão da certidão de quitação eleitoral até seu efetivo pagamento.
Ao final, a Procuradoria Regional Eleitoral requer o acolhimento dos embargos para que, sanada
a omissão, seja enfrentada expressamente a questão da multa processual e seus efeitos sobre a
quitação eleitoral do candidato.
Aberto prazo para contrarrazões, o embargado alegou inovação recursal e pugnou pelo não
conhecimento dos embargos opostos e, subsidiariamente, pelo seu não acolhimento.

Num. 44752887 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 08/10/2025 13:48:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100813481098300000043690548
Número do documento: 25100813481098300000043690548
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 08/10/2025 17:01:20
É o relatório.
VOTO
Conheço dos Embargos de Declaração, porquanto tempestivos e cabíveis à espécie, nos termos
do art. 275 do Código Eleitoral.
As hipóteses de cabimento dessa espécie recursal, assim são previstas no art. 1.022 do Código
de Processo Civil:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
O Código Eleitoral, por sua vez, sem seu art. 275, assim dispõe:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código
de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado da data de publicação da
decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.
De início, rememora-se que o acórdão embargado restou assim ementado:
DIREITO ELEITORAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ELEIÇÕES 2024. MULTA ELEITORAL.
AFASTAMENTO. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a inscrição, como "multa eleitoral", do
valor de R$ 615,97 decorrente de prestação de contas de campanha nas Eleições de 2024, sob o fundamento
de omissão na comprovação de despesa com impulsionamento de conteúdo digital.
2. A decisão agravada sustentou que, a despeito de não constar na sentença o termo “multa”, haveria sanção
obrigacional imposta em decisão judicial irrecorrível, justificando o registro da pendência financeira como
causa impeditiva para emissão da certidão de quitação eleitoral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se a determinação de devolução de valores ao erário,
decorrente de contas de campanha aprovadas com ressalvas, possui natureza de multa eleitoral, apta a

Num. 44752887 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 08/10/2025 13:48:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100813481098300000043690548
Número do documento: 25100813481098300000043690548
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 08/10/2025 17:01:20
impedir a expedição de certidão de quitação eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A sanção imposta possui natureza obrigacional, e não de multa eleitoral, tendo caráter eminentemente
restitutivo, e não punitivo.
5. A determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional não implica na anotação do ASE 264 -
MULTA ELEITORAL no Cadastro Nacional de Eleitores.
6. A determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional não constitui óbice ao fornecimento de
certidão de quitação eleitoral, conforme art. 11, § 7º, da Lei das Eleições.
7. Não se tratando de multa eleitoral, não se mostra apropriado o encaminhamento do débito para inscrição
em dívida ativa da União.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido para afastar a anotação da aplicação da multa no registro eleitoral do agravante, bem
como o registro no Livro de Inscrição de Dívida e expedição do Termo de Inscrição de Multa Eleitoral,
viabilizando a expedição da certidão de quitação eleitoral, sem prejuízo da adoção das demais medidas
relativas ao cumprimento de sentença.
Tese de Julgamento: 1. A determinação de devolução de valores ao erário,
decorrente de contas de campanha aprovadas com ressalvas, possui natureza de
sanção obrigacional, não configurando multa eleitoral para fins de expedição de
certidão de quitação eleitoral. 2. A sanção de natureza obrigacional não implica na
anotação do ASE 264 - MULTA ELEITORAL no Cadastro Nacional de Eleitores,
nem autoriza a inscrição em dívida ativa da União.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: Lei nº 9.504/1997, art. 11, §§ 7º e 8º; Resolução
TSE nº 23.709/2022, art. 2º, I, II e art. 29.
Jurisprudência Relevante Citada: TRE-MG, RE nº 060004545, Rel. Des. Flavia
Birchal De Moura, Publicação: DJE, 07/04/2025.
A decisão foi inequívoca ao estabelecer a distinção, com base na Resolução TSE nº
23.709/2022, entre "multa eleitoral" — sanção de caráter punitivo por violação à legislação
— e "sanção obrigacional eleitoral" — que tem por objeto a devolução de valores,
possuindo natureza eminentemente restitutiva. Ficou assentado que o
débito do
embargado se enquadra nesta segunda categoria.
Muito embora em momento anterior, tenha adotado entendimento diverso, quanto a
possibilidade de aplicação do art.523, § 1º, do Código de Processo Civil, em vista dos
fundamentos trazidos no voto divergente apresentado pela Desa. Cláudia Cristina
Cristofani, na sessão virtual de 23.09.2025, revejo meu posicionamento, para adotar a
interpretação apresentada
O voto divergente, de forma didática, tratou da matéria nos seguintes termos:

Num. 44752887 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 08/10/2025 13:48:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100813481098300000043690548
Número do documento: 25100813481098300000043690548
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 08/10/2025 17:01:20
Com efeito, tal como apontado no acórdão embargado, a determinação de devolução de valores ao Tesouro
Nacional, ao contrário do que ocorre com as multas, inclusive aquelas de caráter processual, não implica em
restrições à obtenção de certidão de quitação eleitoral e não implicam na anotação do ASE 264 - MULTA
ELEITORAL no Cadastro Nacional de Eleitores.
Contudo, no caso dos autos, o embargado foi regularmente intimado para quitar o débito em 11/03/2025 (id.
44468391) e não efetuou o pagamento, limitando-se a questionar a determinação de anotação do código ASE.
Em razão do inadimplemento, o embargante está sujeito à aplicação da multa de 10% sobre o valor do débito,
nos termos do art. 523, §1º, do Código de Processo Civil, de seguinte teor:
Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre
parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o
executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.
§ 1º Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput , o débito será acrescido de multa de dez por cento
e, também, de honorários de advogado de dez por cento.
Em que pese a multa em questão ser de índole processual - inadimplemento de cumprimento de sentença - e
não material, como as multas previstas na legislação eleitoral, fato é que o artigo 367 do Código Eleitoral não
restringe a sua incidência apenas às multas decorrentes de infrações eleitorais stricto sensu, possuindo caráter
generalista:
Art. 367. A imposição e a cobrança de qualquer multa, salvo no caso das condenações criminais, obedecerão às
seguintes normas:
(...)
III - Se o eleitor não satisfizer o pagamento no prazo de 30 (trinta) dias, será considerada dívida líquida e certa,
para efeito de cobrança mediante executivo fiscal, a que fôr inscrita em livro próprio no Cartório Eleitoral;
IV - A cobrança judicial da dívida será feita por ação executiva na forma prevista para a cobrança da dívida ativa
da Fazenda Pública, correndo a ação perante os juízos eleitorais;
(...)
§ 1º As multas aplicadas pelos Tribunais Eleitorais serão consideradas líquidas e certas, para efeito de cobrança
mediante executivo fiscal desde que inscritas em livro próprio na Secretaria do Tribunal competente. (Incluído
pela Lei nº 4.961, de 4.5.1966)
[não destacado no original]
A ausência de satisfação de multas aplicadas pela Justiça Eleitoral, independentemente da sua natureza, implica
ausência de quitação eleitoral ao cidadão inadimplente, como se extrai, a contrario sensu, do contido no § 7º do
artigo 11 da Lei nº 9.504/97:

Num. 44752887 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 08/10/2025 13:48:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100813481098300000043690548
Número do documento: 25100813481098300000043690548
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 08/10/2025 17:01:20
Art. 11.
§ 7º A certidão de quitação eleitoral abrangerá exclusivamente a plenitude do gozo dos direitos políticos, o
regular exercício do voto, o atendimento a convocações da Justiça Eleitoral para auxiliar os trabalhos relativos
ao pleito, a inexistência de multas aplicadas, em caráter definitivo, pela Justiça Eleitoral e não remitidas, e a
apresentação de contas de campanha eleitoral. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
[não destacado no original]
Como deflui da literalidade do dispositivo, impedem a quitação eleitoral a existência de multas aplicadas pela
Justiça Eleitoral, independente do seu fundamento legal.
Registra-se que essa questão já foi apreciada especificamente pela Corregedoria-Geral Eleitoral em 2011, então
capitaneada pela d. Ministra Nancy Andrighi, que assim se manifestou:
Relativamente à maneira como deveria ser efetivada a cobrança de multas aplicadas com fulcro no Código de
Processo Civil, em especial as previstas no art. 18, referente a litigância de má-fé, e no parágrafo único do art.
538, referente a embargos protelatórios, em feitos eleitorais nos quais não existe parte contrária, tal como
acontece nos processos de Registro de Candidatura não impugnado e nas Prestações de Contas de Campanha,
a COFIC/SOF assinala que essas multas deverão ser cobradas com o código de Guia de Recolhimento da
União 18804-2 - MULTA P/ ATO ATENTATÓRIO EXERCÍCIO JURISDIÇÃO, cujos recursos são destinados à
Secretaria do Tesouro Nacional.
Caso as mencionadas multas estabelecidas no arts. 18 e 538, parágrafo único, do CPC sejam cominadas em
caráter definitivo e não solvidas pelo devedor, deverá ser consignado o código de ASE 264 - multa eleitoral - no
histórico da inscrição desse eleitor, impedindo sua quitação eleitoral, de acordo com a já citada Informação
145/2010-CGE.
Relevante salientar a desnecessidade intimação de devedor para pagamento da multa após o trânsito em
julgado de decisão condenatória, conforme anteriormente assinalado pela secretaria desta Corregedoria-Geral,
uma vez que o inciso III do art. 367 do Código Eleitoral, o caput do art. 3º da Res.-TSE 21.975, de 2004, bem
como o caput do art. 4º da Portaria TSE 288, de 2005, estabelecem que as multas não quitadas no prazo de
trinta dias do trânsito em julgado da decisão serão reputadas como dívida líquida e certa, para efeito de
cobrança, mediante executivo fiscal.
(...)
Inexistindo outras providências a serem tomadas no âmbito desta Corregedoria-Geral, determino o arquivamento
dos autos.
[CGE, Petição nº 22.427/2009, Decisão Monocrática em 26/10/2011, não destacado no original]
Efetivamente, é de e reconhecer que a multa aplicada ao devedor inadimplente pela Justiça
Eleitoral, na forma do art.523, § 1º, do Código de Processo Civil possui natureza eleitoral, sendo,
portanto, possível sua anotação no cadastro eleitoral.
No caso, persistindo a inadimplência por parte do candidato, e em havendo a imposição da multa
de 10 % sobre o valor do débito, prevista no art. 523, § 1º do Código de Processo Civil, esta multa
será passível de anotação no cadastro eleitoral.

Num. 44752887 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 08/10/2025 13:48:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100813481098300000043690548
Número do documento: 25100813481098300000043690548
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 08/10/2025 17:01:20
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto é pelo conhecimento e acolhimento dos Embargos de Declaração opostos
pelo Ministério Público Eleitoral, nos fundamentos apresentados pela divergência, para o fim de
sanar a omissão apontada, sem atribuição de efeitos infringentes, em vista de que ainda não
houve imposição de multa por parte do Juízo de origem.
É como voto.
DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Relator
EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
(1327) Nº 0600336-41.2024.6.16.0104 - Foz do Iguaçu - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO
MORAES PANZA - EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL - EMBARGADO: IAN
MARTIN VARGAS - Advogados do(a) EMBARGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI -
PR45149-A, MILTON CESAR DA ROCHA - PR46984-A, GUILHERME HENRIQUE DELATTRE -
PR82943
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Gisele Lemke, desembargador Luiz Osório
Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus
Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 06.10.2025